Tribunal: CARF
Processo: 16327.900741/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900741/2013-72
ACÓRDÃO
1102-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Não comprovadas as retenções sofridas, não merece provimento o recurso
voluntário, notadamente considerando o teor da Súmula CARF no 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 30 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900741/2013-72
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão prolatada no âmbito da 25a
TURMA DA DRJ08, que julgou procedente em parte, a manifestação de inconformidade para
reconhecer parcialmente crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2009, no valor
adicional de R$ 600.013,56, a ser restituído no PER no 15584.06546.301214.1.2.03-0213.
Consta do feito, que o requerente apresentou Pedidos Eletrônicos de
Restituição/Declaração de Compensação – PER/DComp no 13004.04183.150911.1.7.03-1315,
05633.86583.150911.1.7.03-9999, 17806.16749.150911.1.7.03-0903, 18293.72689.150911.1.3.03-
9210, 36509.89253.191011.1.3.03-6130, os quais foram homologados, face a confirmação da
composição dos créditos no valor total de R$ 464.530.120,21.
Contudo, foi indeferido os Pedidos de Restituição no 15584.06546.301214.1.2.03-
0213 e 33166.75643.301214.1.2.03-1215, no valor total de R$ 573.941.341,82.
O Objeto da Manifestação de Inconformidade apresentada se restringiu ao Pedido
de Restituição no 15584.06546.301214.1.2.03-0213, no valor de R$ 797.529,43.
Ao analisar os argumentos de defesa apresentada na Manifestação de
Inconformidade, o julgamento de piso deu-lhe parcial provimento para reconhecer “(...) crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2009, no valor de R$ 600.013,56, a ser restituído no
Pedido de Restituição (PER) no 15584.06546.301214.1.2.03-0213, sob a argumentação de que a
Recorrente não teria acostado aos autos documentos hábeis para comprovar a efetiva retenção na
fonte da CSLL, com exceção das DIRF’s.
A recorrente alega que houve a juntada de Recibos de Pagamentos (doc. 05) e
Razão das Contas 720406 e 718822, a fim de comprovar as retenções da CSLL pelas fontes
pagadoras, que também são documentos contábeis e fiscais competentes para comprovar a
existência do crédito pleiteado.
Ademais, para deixar ainda mais claro o direto do crédito alegado, vale trazer
alguns prints do Razão Contábil, onde se comprova a contabilização das Receitas nas contas
873964 e 874878, bem como o lançamento das retenções nas contas de impostos a compensar
nos 304645 e 720406, conforme resta comprovado pelos arquivos ora acostados.
Alega, também, que está comprovado nos autos através de documentos hábeis a
retenção da CSLL na fonte, capazes de demonstrar de forma inequívoca o oferecimento à
tributação dos recebíveis.
Pleiteia, por fim, que seja reconhecida a totalidade do crédito pleiteado, no valor de
R$ 797.529,43, com a consequente homologação integral da PER no 15584.06546.301214.1.2.03-
0213.
É o relatório.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900741/2013-72
3
VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela de sua caixa postal, a intimação foi enviada ao contribuinte
no dia 13.07.2021 (sexta feira).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
04.08.2021, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 15.08.2021.
MÉRITO
No Pedido de Restituição (PER) n° 15584.06546.301214.1.2.03-0213, transmitido
em 30/12/2014, no valor de R$ 797.529,43, o contribuinte informou que sofreu retenções de CSLL
na fonte no valor de R$ 5.297.717,15.
O Despacho Decisório no 2961185, por sua vez, confirmou “Retenções na Fonte” no
montante de R$ 4.500.187,72, o que, em tese, resultaria retenções a confirmar no presente
julgamento na cifra de R$ 797.529,43, que corresponde exatamente ao valor pleiteado no PER no
15584.06546.301214.1.2.03-0213.
Para comprovar a CSLL-Retida no valor de R$ 797.529,43, o contribuinte anexou
cópias das DIPJ (fls. 99/349), DIRF (fls. 350/412), recibos de pagamentos (fls. 413/441) e planilha
“Razão das Contas 720406 e 718822”.
Destaque-se que para demonstrar as retenções o contribuinte apresentou para
cada uma das parcelas não confirmadas um “recibo de pagamento” emitido por ele próprio, além
de cópia da DIPJ retificada. Vejamos então um desses recibos:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900741/2013-72
4

Neste caso, a DRJ foi expressa ao advertir tornar-se necessária a verificação da
ocorrência de sua efetiva retenção, a qual deve ser comprovada mediante apresentação do
respectivo comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
ou qualquer outro elemento que comprove a retenção. Não foi apresentado a escrita fiscal, a qual
discrimine o auferimento das receitas bem como os comprovantes de rendimentos das empresas
pagadoras.
E ao invés de refutar o que fora alegado pelo acórdão recorrido, o contribuinte
limitou-se a defender que a documentação apresentada e a declaração retificadora, sem
apresentar, por exemplo, a sua escrita fiscal e extratos que demonstrassem os recebimentos dos
valores líquidos.
Assim como já consignado, os supostos recibos de pagamento, emitidos pelo
próprio contribuinte, acompanhados tão somente da DIPJ, não são suficientes para comprovar
precisa e inequivocamente que as retenções realmente ocorreram, razão pela qual inexistem
motivos para a reforma do acórdão a quo, que deve ser mantido por todos os seus fundamentos,
com uma única ressalva de que os informes de rendimentos e/ou os comprovantes de retenção
não são os únicos documentos hábeis a demonstrar e justificar o direito creditório, conforme
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.777 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900741/2013-72
5
entendimento sumulado deste Conselho. Todavia, no presente caso concreto, o contribuinte não
se desincumbiu do seu ônus de comprovar por outros meios a ocorrência da retenção.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 92, hoje vinculante para toda
a administração tributária:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Por fim, ressalto que a Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções
se o beneficiário do pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu
aquelas retenções, e tais meios de prova, de modo que planilhas ou recibos de pagamentos
confeccionados pelo próprio recorrente não se revela suficiente para a sua comprovação.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, quanto ao mérito,
lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 596
DF CARF MF
Original